Tribunal: TJDFT
Processo: 0734924-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734924-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: RITA EUROPEU BARROS D E C I S Ã O Conforme certidão constante no ID 30407647 há prevenção do Exmo. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, para quem os autos deverão ser redistribuídos. Com estas ponderações, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2a Grau para que proceda, na forma regimental. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, de novembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora